Tribunal: TJMT
Processo: 1034369-83.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034369-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS - CPF: 693.458.301-97 (ADVOGADO), VALMIR FLECK - CPF: 581.578.401-04 (AGRAVANTE), EDUARDO KOLLER VIEIRA LTDA - CNPJ: 37.511.093/0001-29 (AGRAVANTE), ALINE MESQUITA DA PAZ - CPF: 016.335.901-60 (AGRAVADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
VALMIR FLECK
E OUTRO.

AGRAVADO(S):
ALINE MESQUITA DA PAZ
.

EMENTA. DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSÃO MENSAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Valmir Fleck e outro contra decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela de urgência para pagamento de pensão mensal à agravada, Aline Mesquita da Paz, em razão de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no art. 300 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência com base na incapacidade gerada à agravada em decorrência do acidente, sem observar a necessidade de produção de provas para apurar a responsabilidade dos envolvidos.

4. A ausência de provas inequívocas que demonstrem a verossimilhança das alegações da agravada inviabiliza o deferimento da tutela antecipada.

5. A necessidade de dilação probatória para melhor elucidação dos fatos impede a concessão da tutela de urgência neste momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo inviável deferir a tutela quando ausentes provas inequívocas e necessária a dilação probatória.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.049929-1/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17ª Câmara Cível, julgamento em 17/09/2020; TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0105.15.030875-4/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil, 5ª Câmara Cível, julgamento em 23/06/2016.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL
interposto por
EDUARDO KOLLER VIEIRA LTDA e VALMIR FLEC.
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 175038185 – Autos de Origem – nº 1004077-59.2024.8.11.0051) pelo juízo da 2ª Vara de Campo Verde-MT, que deferiu o pedido de tutela de urgência postulada pela agravada para determinar que os requeridos, ora agravantes, paguem pensão mensal no valor equivalente 100% (cem por cento) da remuneração prevista no “Contrato Temporário de Prestação de Serviços – Administrativos” (id. 174885868)
.

Em razões recursais, fundamenta, em síntese, que a agravada concorreu de forma efetiva com o acidente, pois não possui Carteira Nacional de Habilitação,
conforme informado no Boletim de Ocorrência, e trafegava em alta velocidade na avenida, portanto, não deveria estar na condução de qualquer veículo, ainda mais ultrapassando os limites de velocidade.

Afirma que se a Agravada não estivesse irregularmente transitando na referida via, tal acidente não teria acontecido, de forma a demonstrar culpa exclusiva da vítima.

Assevera que não restou definitivamente provada a incapacidade laboral permanente, embora tenha passado por um infortúnio, o que se tem nos autos são os boletins médicos e pedido de afastamento de 120 dias para recuperação, além do que a placas colocadas em seu braço também não são permanentes, inviabilizando, portanto, o pensionamento pretendido.

Alega que a agravada não está desamparada, somado a isso, deve se levar em conta que a Agravada é casada, e possui rendimentos de seu marido para se sustentar, de forma que não há prejuízos aparentes até o julgamento de mérito da presente ação.

Ao final, pugna a concessão de efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão objurgada. No mérito, seja provido para reformar a decisão interlocutória agravada, indeferindo a antecipação de tutela da agravada quanto à pensão provisória. Subsidiariamente, requer a diminuição do valor arbitrado para R$500.00 (quinhentos reais), valor palpável aos Agravantes.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de pagamento sob ID. 256166170
.

O pedido de tutela
recursal
foi
deferido em ID.
257181664
.

O Agravado
,
devidamente
intimado,
deixou de apresentar
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
VALMIR FLECK
E OUTRO.

AGRAVADO(S):
ALINE MESQUITA DA PAZ
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL
interposto por
EDUARDO KOLLER VIEIRA LTDA e VALMIR FLEC.
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 175038185 – Autos de Origem – nº 1004077-59.2024.8.11.0051) pelo juízo da 2ª Vara de Campo Verde-MT, que deferiu o pedido de tutela de urgência postulada pela agravada para determinar que os requeridos, ora agravantes, paguem pensão mensal no valor equivalente 100% (cem por cento) da remuneração prevista no “Contrato Temporário de Prestação de Serviços – Administrativos” (id. 174885868)
.

A agravante
pugna pela

reforma da decisão agravada
para indeferir o pedido de tutela de urgência tendo em vista o não preenchimento dos requisitos autorizadores, em especial
a probabilidade do direito invocado pelos agravados.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está
eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“
“Trata-se de ação de indenização por dano moral, dano estético, pedido de pensão c/c antecipação de tutela ajuizada por ALINE MESQUITA DA PAZ em face de EDUARDO KOLLER VIEIRA LTDA. e VALMIR FLECK, já devidamente qualificados, em que a parte requerente, dentre outros pedidos, pleiteia a concessão da gratuidade da justiça e o deferimento da tutela provisória de urgência para compelir a parte requerida a lhe pagar pensão alimentícia.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

I – DO RECEBIMENTO DA INICIAL.

RECEBO a exordial, eis que preenchidos os requisitos do art. 319, do Código de Processo Civil, assim como observada a determinação elencada no art. 320, do referido diploma legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330, do CPC, passo a apreciação dos pedidos constantes na inicial.

II – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

De elementar conhecimento que a Constituição Federal estabelece, em seu art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos”.

No mesmo sentido, dispõe o art. 98, do Código de Processo Civil, in
verbis
:

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Nesse passo, revela-se cabível o benefício da gratuidade de justiça mediante simples declaração assinada pelo requerente, quando esta não for contrariada pelos demais elementos do processo (§ 2º, art. 99, CPC).

Com efeito, da exegese do referido dispositivo legal denota-se que é permitido ao juiz indeferir a gratuidade judiciária, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que a parte seja intimada para apresentar documentos que demonstrem sua hipossuficiência e estes revelem sua possibilidade de arcar com o pagamento das verbas processuais. Equivale dizer, a presunção conferida à declaração da parte requerente é juris tantum, devendo a questão da concessão ou não da justiça gratuita ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso concreto submetido à apreciação.

De inteira pertinência ao tema versado colaciona-se o seguinte julgado proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 7/STJ NO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência firmada no âmbito desta
eg
. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 2. Não prevalece o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando o Tribunal de origem o fizer porque o autor não acostou provas da necessidade do benefício. O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. 3. Agravo regimental não provido (STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
nº 711.411/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 8-3-2016)

Na espécie, a presunção legal não restou afastada, ao contrário, as provas colacionadas ao feito corroboram a alegação da parte de que não dispõe de recursos para pagar as custas e despesas processuais.

Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido de justiça gratuita.

III – DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

É cediço que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, na atual sistemática implementada pelo Código de Processo Civil,
consubstanciamse
no juízo de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consoante estabelece o art. 300, caput, do CPC, a seguir transcrito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da premissa legalmente estabelecida pelo Código de Processo Civil vislumbra-se que o legislador abandonou a expressão “verossimilhança do direito alegado” e a substituiu pela necessidade de demonstração da probabilidade do direito que, segundo CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, caracteriza-se “na situação decorrente da preponderância dos motivos convergentes à aceitação de determinada proposição, sobre os motivos divergentes” (in A Reforma do Código de Processo Civil, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 145).

LUIZ GUILHERME MARINONI, com o brilhantismo que lhe é inerente, leciona: [...] No direito anterior a antecipação da tutela estava condicionada à existência de “prova inequívoca’’ capaz de convencer o juiz a respeito da “verossimilhança da alegação”, expressões que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina”. O legislador resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis •para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica- que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (in Novo código de processo civil comentado I - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 382)

Da análise perfunctória das provas colacionadas aos autos, verifica-se que o pedido de tutela provisória de urgência merece prosperar.

Com efeito, impende registrar em um primeiro ponto que a pretensão delineada pela parte autora em sede da tutela provisória de urgência reclama a comprovação da culpa da parte requerida pelo acidente de trânsito que acabou lhe vitimando.

Partindo desse pressuposto, dessume-se que para fins de dar subsídio a sua assertiva a parte autora instruiu a petição inicial com arquivo de mídia audiovisual, de onde se extrai que o sinistro somente ocorreu porque o veículo de propriedade da primeira requerida e conduzido pelo segundo réu teria realizado manobra indevida, causando o abalroamento com a motocicleta da demandante (id. 174885866).

Ademais, os documentos médicos e fotografias apresentadas nos autos se revelam como sendo robustos o suficiente para demonstrar a incapacidade decorrente do acidente de trânsito, situação que tem obstado a parte requerente de exercer o labor regular, em flagrante prejuízo à sua subsistência.

Nesta linha de intelecção, é evidente a probabilidade do direito invocado.

Outrossim, havendo perda da capacidade para o labor regular, é inequívoco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consubstanciado no impacto que as sequelas do acidente de trânsito resultaram para a subsistência da parte autora e de sua família.

Destarte, sendo os elementos materiais indícios suficientes da presunção de culpa da parte requerida, possível se revela o deferimento da tutela provisória de urgência, conforme bem orienta a jurisprudência pátria, mutatis
mutandi
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA PROVISÓRIA – PENSÃO MENSAL – REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Demonstrado que o autor está afastado de suas atividades desde o acidente e, em razão da culpa presumida do agravado, que colidiu na traseira do agravante, é possível a concessão de tutela provisória determinando-se o pagamento de pensão em favor do agravante. (TJMS, AI nº 1408995802018120000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro
Fassa
, j. 18-10-2018, sem grifos no original)

Não se pode olvidar, entrementes, que a medida representa risco de irreversibilidade, todavia, essa circunstância não representa, por si só, óbice ao deferimento da tutela provisória de urgência, notadamente porque ao magistrado incumbe, à luz das peculiaridades do caso concreto, ponderar os bens jurídicos tutelados.

A corroborar, veja-se a lição de LUIZ GUILHERME MARINONI:

Em determinados casos, não só a concessão, como também a negação, de uma liminar pode causar prejuízos irreversíveis. Admitir que o juiz não pode antecipar a tutela, quando a antecipação é imprescindível para evitar um prejuízo irreversível ao direito do autor, é o mesmo que afirmar que o legislador obrigou o juiz a correr o risco de provocar um dano irreversível ao direito que justamente lhe parece mais provável. (in A antecipação de tutela. 5. ed. Malheiros, p. 177)

No que tange ao quantum devido, é cediço que deve corresponder à depreciação sofrida na renda da vítima,
ex
vi do art. 950, do Código Civil. Logo, se a parte autora não está apta para desenvolver a atividade laboral exercida ao tempo do acidente, deve o valor da pensão corresponder a 100% (cem por cento) dos ganhos mensais.

A corroborar, mutatis
mutandi
:

RECURSO ORDINÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR INCAPACIDADE DECORRENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR. PENSIONAMENTO. ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO ANTES DESEMPENHADA. PENSÕES DEVIDAS NO IMPORTE DE 100% DOS GANHOS MENSAIS. Em relação à indenização cabível pela incapacidade permanente do trabalhador acidentado, seja ela parcial ou total, o legislador prevê o pagamento de pensão mensal ou paga de uma só vez, em valor proporcional à redução da capacidade laboral da vítima ou à sua inabilitação profissional, conforme a regra do art. 950 do Código Civil. O legislador remete necessariamente à atividade que o trabalhador exercia, circunstância que se apresenta neste processo. Portanto, a jurisprudência do C. STJ tem apontado que o valor do pensionamento do acidentado, quando resultar de indenização civil por acidente de trabalho que gera incapacidade total para sua profissão, será integral. Registre-
se que, no caso do acidente ou da doença do trabalho ocorrer por culpa ou dolo do empregador, o pagamento do seguro feito pelo órgão previdenciário não exclui o direito
do
empregado receber do seu empregador uma indenização extra, a título de reparação de dano patrimonial ou moral, conforme inciso XXVIII, do art. 7º da Constituição da
Republica
. (TRT1, RO nº 00009131720125010031, 8ª Turma, Rel. Des. Jorge Orlando Sereno Ramos, j. 26-11-2019, sem grifos no original)

Assim, tendo em vista que apresentado contrato temporário de prestação de serviços ao Estado de Mato Grosso aliado ao fato de que os documentos médicos evidenciam a total incapacidade da parte autora para exercer o labor regular neste momento, afigura-se razoável fixar o valor da pensão mensal provisoriamente em 100% (cem por cento) da remuneração prevista no instrumento contratual, devendo a quantia ser depositada em conta bancária indicada até o dia 10 (dez) de cada mês, sob pena de incidência de juros de mora na forma do art. 306, § 7º, do Código Civil e correção monetária segundo o IPCA (CC, art. 389, parágrafo único) a partir do seguinte ao vencido pro rata die.

Em relação à responsabilidade dos requeridos, impende esclarecer “Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros” (STJ, REsp nº 577.902/DF, 3ª Turma, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, j. 13-6-2006).

Por fim, registra-se apenas que o direito que aqui se reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas para identificar uma simples plausibilidade do direito invocado pela parte autora. Não se quer confiar a essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o direito alegado pela parte requerente é plausível, mas que pode, ou não, ser reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que gravitam em torno da presente demanda.

Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, DECIDO:

a) DEFIRO a tutela provisória de urgência, razão pela qual DETERMINO que os requeridos, solidariamente, PAGUEM, em favor da parte autora, pensão mensal no valor equivalente 100% (cem por cento) da remuneração prevista no “Contrato Temporário de Prestação de Serviços – Administrativos” (id. 174885868), devendo a quantia ser depositada em conta bancária indicada pela parte autora até o dia 10 (dez) de cada mês, sob pena de incidência de juros de mora na forma do art. 306, § 7º, do Código Civil e correção monetária segundo o IPCA a partir do seguinte ao vencido pro rata die.”

Analisando
o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pe
d
ido de tutela
recursal
.

Isso porque, verifico que o deferimento da tutela de urgência se deu tão somente com fundamento na incapacidade gerada à agravada em decorrência do acidente, sem, contudo, observar a necessidade de produção de provas no intuito de se apurar a responsabilidade dos envolvidos no incidente.

Sob esse prisma, não é possível constatar a verossimilhança das alegações da agravada pela inexistência de provas a gerar o convencimento de que a parte possui, em princípio, direito a pensão pretendida. Destarte, a necessidade de dilação probatória inviabiliza o deferimento da tutela antecipada. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO
-
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
-
PENSÃO ALIMENTÍCIA
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300
, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.- Consoante o disposto no art. 300, do CPC/2015, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".- "
Ausente a demonstração da probabilidade do direito do autor/agravante, notadamente porque ainda não demonstrada a culpa do réu pelo acidente de trânsito, indefere-se a tutela provisória pleiteada para arbitramento do pensão mensal em seu favor
" (TJMG - AI: 10000180177008001).- Somente se reforma a decisão concessiva ou não da antecipação de tutela, se teratológica, contrária à lei ou à evidente prova dos autos. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.049929-1/001, Relator (a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/09/2020, publicação da sumula em 18/09/2020) - Grifo nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C
PENSÃO ALIMENTÍCIA
- TUTELA ANTECIPADA -
ACIDENTE DE TRÂNSITO
- FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS - RISCO DE DANO IRREPARÁVEL - PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - NÃO COMPROVAÇÃO - MEDIDA INDEFERIDA - DECISÃO MANTIDA. 1. Estabelece, o artigo 273 do Código de Processo Civil, que o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou fique caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. 2.
Se os elementos cognitivos presentes nos autos não são, até o momento, uníssonos e inconcussos, a ponto de permitir a afirmação de que o motorista do Município-réu foi, por culpa grave e decisiva, o causador exclusivo do acidente de trânsito objeto da demanda, necessário aguardar-se a dilação probatória, para melhor elucidação da dinâmica dos
fatos. 3. Inexistência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, caso mantido o indeferimento da medida antecipatória, tendo em vista o recebimento, pelos agravantes, da indenização do Seguro DPVAT, bem como
de benefício de pensão por morte, em valor seguramente não inferior ao
salário mínimo
, além do deferimento, ao recorrente também envolvido no acidente, de auxílio-doença previdenciário, na importância de um
salário mínimo
. Descaracterização, em princípio, da situação de desamparo financeiro.3. Tutela antecipada indeferida. Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0105.15.030875-4/001, Relator (a): Des.(a) Áurea Brasil, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/06/2016, publicação da sumula em 05/07/2016) - Grifo nosso

Por conseguinte, não se mostra a razoável o deferimento da tutela antecipada. Estando o feito em fase inicial, o mais prudente é aguardar sua melhor instrução, por meio da dilação probatória e apresentação de provas seguras respeitando, assim, o contraditór
io.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão agravada, ratificando a tutela recursal outrora deferida para

in
deferir o pedido de tutela antecipada e
m primeiro grau.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025